Tribunal: TJSP
Processo: 1069354-50.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÂO. COMPETÊNCIA. Reparação de danos. Furto da motocicleta da autora recolhida em pátio após apreensão administrativa. Responsabilidade civil extracontratual da concessionária/permissionária de serviço público responsável pela remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos pela autoridade policial. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.

Ementa:
APELAÇÂO. COMPETÊNCIA. Reparação de danos. Furto da motocicleta da autora recolhida em pátio após apreensão administrativa. Responsabilidade civil extracontratual da concessionária/permissionária de serviço público responsável pela remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos pela autoridade policial. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 3o, item I.7, 'b' da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste TJ/SP. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.